Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ARGUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. MULTA APLICADA.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

2. No caso concreto, todos os argumentos suscitados pelo embargante na apelação foram satisfatoriamente analisados no acórdão, e as razões para o não provimento do recurso foram declinadas de forma clara e expressa.

3. Não pode o embargante pretender, pela estreita via dos embargos de declaração, obter a reforma da sentença suscitando argumentos que sequer foram apresentados nas razões de apelação, por configurar inovação recursal.

4. Os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, sendo impositiva a condenação do embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

5. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.